Tribunal: TJSP
Processo: 1017246-72.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da empresa ré sob alegação de nulidade da sentença, por alegada ofensa aos princípios da congruência, ampla defesa e contraditório, argumentando ocorrência de julgamento extra/ultra petita, porque supostamente não pleiteada reparação por acidente de consumo, ressarcimento de alugueres,

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da empresa ré sob alegação de nulidade da sentença, por alegada ofensa aos princípios da congruência, ampla defesa e contraditório, argumentando ocorrência de julgamento extra/ultra petita, porque supostamente não pleiteada reparação por acidente de consumo, ressarcimento de alugueres, ou fixação do aluguel sobre o percentual do valor do imóvel. Reitera alegação de falta de interesse de agir, ante a celebração de acordo entre as partes, considerado válido e com ampla, geral e irrestrita quitação, ausente dever de indenizar ante a inexistência de danos materiais e morais. Aduz juntada extemporânea de documentos e falta de prova de impedimento de residência do apelado no imóvel, por suposta impossibilidade de uso por 15 meses, ausente comprovação de fato novo capaz de justificar nova indenização, já tendo havido quitação. Subsidiariamente, pretende que o valor da condenação considere o percentual de 0,5% sobre o valor venal do imóvel constante no IPTU, limitado ao período de 04 meses, ou o valor da aquisição do bem pelo apelado. Defende vedação ao comportamento contraditório, dever de mitigar o próprio prejuízo e inexistência de danos morais, ou pretende a redução do valor a montante não superior a R$ 5.000,00. Parcial provimento recursal. Interesse de agir presente. Inocorrentes nulidades, observados princípios da congruência, ampla defesa e contraditório pleno. Danos no imóvel e nexo causal incontroversos. Interpretação restritiva do conteúdo do acordo extrajudicial celebrado entre as partes, correspondente a cada dano um direito à reparação. Comprovação de ato ilícito ensejador de reparação material e moral. Violação de direitos da personalidade, perturbação da tranquilidade, riscos à vida, saúde, segurança e sossego, além da insegurança de moradia. Recurso provido em parte, para consignar que o valor da reparação material deverá considerar o percentual de 0,5% do valor de aquisição do imóvel e reduzir o valor da reparação moral de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, considerado suficiente para atender as funções punitiva e compensatória do instituto do dano moral, sem importar em enriquecimento do autor e sem que se mostre ínfimo para a ré. Recurso provido em parte.